Tribunal: TJMT
Processo: 1005503-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005503-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JAIRO DE OLIVEIRA COSTA LTDA - CNPJ: 18.709.732/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JORDANA PAULA GOMES - CPF: 063.078.461-27 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO EQUIPARADA À PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, em razão da ausência de garantia do juízo. A agravante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução já está garantida por alienação fiduciária dos bens adquiridos com o crédito, o que equivaleria à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alienação fiduciária vinculada à Cédula de Crédito Bancário equivale à garantia do juízo exigida para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução; (ii) estabelecer se a alegada hipossuficiência financeira da executada autoriza a mitigação da exigência de garantia prevista no art. 919, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

4.

A alienação fiduciária constitui garantia contratual extrajudicial e não se equipara à garantia processual exigida para a suspensão da execução, sobretudo quando inexistente penhora formal ou apreensão judicial do bem vinculada à garantia dos embargos.

5.

A alegação de hipossuficiência econômica não justifica a dispensa da garantia legal quando não comprovada de forma inequívoca a inexistência de bens passíveis de penhora ou situação de absoluta insolvência.

6.

A apresentação de laudo pericial unilateral apontando excesso de execução não afasta, por si só, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação fiduciária vinculada ao contrato que embasa a execução não supre a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1o; CPC, art. 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1024128/PR; STJ, REsp 1487772/SE; TJMT, AI n. 1005617-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.04.2025; TJMT, AI n. 1028512-90.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024; TJMT, AI n. 1007637-41.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2019; TJMT, AI n. 1026907-41.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005503-94.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que negou o efeito suspensivo pleiteado nos Embargos à Execução, por não haver a garantia do juízo.

A agravante alega que a própria Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução já está garantida por alienação fiduciária dos bens adquiridos com o crédito, o que se equipara à penhora (art. 835 do Código de Processo Civil).

Aduz que não em condições financeiras devido a fatos alheios à sua vontade, uma vez que o único sócio administrador da empresa teve sua prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (AP 1180/DF), o que culminou na paralisação total e imediata das atividades empresariais.

Afirma que por determinação do STF houve o bloqueio total de bens e ativos financeiros, inviabilizando qualquer movimentação financeira e o acesso a recursos para garantir a execução, havendo, inclusive, a suspensão da empresa, conforme consta do cadastro municipal.

Sustenta que há cobrança abusiva pelo agravado conforme o laudo pericial anexado, que mostra a inclusão de capitalização mensal de juros sem que houvesse a pactuação expressa no contrato além da Tarifa de Estudo/Análise FCO.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 346222894.

Contraminuta no Id 347326890.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução por ausência de garantia.

O §1o do art. 919 do CPC estabelece que para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrar a efetiva disposição em colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

A mera existência de bens alienados fiduciariamente não implica, automaticamente, na segurança do juízo da execução nos moldes exigidos pelo artigo 919, § 1o, do CPC, mormente quando não há nos autos termo de penhora lavrado ou formalização da apreensão desses bens vinculada especificamente à garantia dos embargos.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A. Sustenta a agravante que a existência de alienação fiduciária do bem exequendo supre a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1o, do CPC. Alega, ainda, hipossuficiência financeira, requerendo mitigação da exigência legal. O pedido de gratuidade foi deferido, mas o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alienação fiduciária sobre o bem objeto da execução equivale à garantia do juízo exigida para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se a hipossuficiência econômica da parte agravante justifica a dispensa da garantia legalmente exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, § 1o, do CPC.

A alienação fiduciária constitui garantia contratual extrajudicial, não sendo equivalente à garantia do juízo exigida para suspensão da execução judicial, uma vez que não assegura, no âmbito processual, a satisfação do crédito em caso de improcedência dos embargos.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e dos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a alienação fiduciária não substitui a penhora, depósito ou caução para fins do art. 919, § 1o, do CPC.

A alegada hipossuficiência financeira, ainda que demonstrada em parte, não foi suficientemente comprovada a ponto de justificar a dispensa da exigência legal de garantia, conforme entendimento do STJ que admite tal flexibilização apenas em casos de comprovada ausência de bens penhoráveis.

Ausentes os pressupostos legais cumulativos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação fiduciária do bem exequendo não supre a exigência de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

A hipossuficiência econômica do devedor somente autoriza a dispensa da garantia do juízo quando comprovada de forma inequívoca a inexistência de bens passíveis de penhora.

(...)

(N.U 1005617-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Dessa forma, não há como conceder o pleiteado efeito suspensivo aos Embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA GARANTIA POR PENHORA – REQUISITO DA TUTELA PROVISÓRIA – ARTIGO 919, §1°, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido se impõe”.
(N.U 1028512-90.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo.
Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe”.
(N.U 1007637-41.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

Infere-se que quanto a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, verifica-se que não foi comprovado nos autos o seu preenchimento.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA/PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme art. 919, § 1o, do CPC.
A simples alegação de abusividade contratual e aplicação automática da cláusula de vencimento antecipado demanda dilação probatória e não afasta, por si só, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

A ausência de caução idônea apresentada pelo agravante impede, por requisito objetivo, a concessão do efeito suspensivo pretendido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e desta Câmara Julgadora.
A análise de cláusulas contratuais à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato deve ocorrer no mérito dos Embargos, não se mostrando suficiente para justificar a suspensão da execução no momento atual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.
A ausência de qualquer desses requisitos justifica o indeferimento do pedido, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
A discussão sobre cláusulas contratuais, por demandar dilação probatória, não autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo à execução.
(...) (N.U 1026907-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Noutro giro, a agravante alega encontrar-se em situação de hipossuficiência financeira, o que, à luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça do REsp 1487772/SE, permitiria a mitigação da exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC.

No caso concreto, examinando detidamente os documentos acostados pela agravante, nota-se que, embora revelem dificuldades financeiras e até mesmo prejuízos operacionais, não se pode concluir pela situação de absoluta insolvência alegada.

Nesse viés, tenho por não evidenciada de forma inequívoca a alegada hipossuficiência patrimonial da agravante, o que impede, à luz da jurisprudência do STJ, a excepcional mitigação da exigência de garantia do juízo.

Quanto à probabilidade do direito, a apresentação de laudo pericial unilateral apontando excesso de execução não possui, por si só, o condão de desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do Título Executivo Extrajudicial.

As alegações de abusividade em cláusulas contratuais (juros e tarifas) e de descaracterização da mora demandam dilação probatória exauriente e contraditório pleno, incompatíveis com a cognição sumária deste momento recursal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026